Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-34.2023.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA. REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.
1. Para a representação por ato infracional prescinde-se de prova pré-constituída da autoria e da materialidade (art. 182, §2o, do ECA), sendo suficiente a existência de indícios, como ocorre na espécie. Assim, inexiste substrato para não recebimento da representação por falta de justa causa, especialmente por prevalecer, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.
2. Recurso conhecido e provido.